Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR PELO FISCO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do REsp 1937821 / SP (tema 1.113), o STJ firmou as seguintes teses quanto ao cálculo do ITBI nas operações de compra e venda: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
2. No caso, a despeito do instrumento particular de compra e venda de imóvel, o valor de aquisição não foi utilizado pela administração tributária. No entanto, antes de efetuar o lançamento de ofício, o apelante não se desincumbiu de instaurar o correspondente procedimento administrativo fiscal, em descompasso com o art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.